Tribunal: STF
Processo: RE 1543712
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa municipal de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicação. Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. Modulação de efeitos. Resistência deduzida somente em exceção de pré-executividade posterior ao marco temporal.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se deu provimento a recurso extraordinário do Município, mantendo-se a validade da cobrança de taxa municipal de fiscalização sobre torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, instituída pelo Município de Santa Adélia/SP, por não se aplicar à hipótese a modulação de efeitos firmada no Tema RG nº 919 do STF, em virtude de a exceção de pré-executividade ter sido oposta após o marco temporal de 05/12/2022.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a oposição de exceção de pré-executividade após a data fixada na modulação de efeitos do Tema RG nº 919 do STF atrai a aplicação retroativa da tese de inconstitucionalidade da taxa municipal cobrada sobre torres e antenas de telecomunicação.



    III. Razões de decidir



    3. A modulação de efeitos do Tema RG nº 919 excepciona apenas as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (05/12/2022), não alcançando manifestações (ações ou instrumentos de defesa) em execuções fiscais propostas anteriormente.



    4. Conquanto estivesse em curso uma ação na data do julgamento do Tema RG nº 919, é certo que, ao tempo da prolação do STF, somente estava em curso a pretensão do Município, voltada a adimplir seu crédito. 



    5. De outro lado, a manifestação contrária à execução somente se deu por via da exceptio, oposta pelo devedor em janeiro de 2023. Logo, cerca de um mês após o marco modulatório (05/12/2022). 



    6. Como ações típicas da seara contenciosa-tributária, temos a anulação de débito fiscal, declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, embargos a execução fiscal. É certo que a devedora-contribuinte poderia ter lançado mão de quaisquer desses meios processuais, mas não o fez. 



    7. A finalidade da modulação é estabilizar relações jurídicas e preservar a segurança jurídica e a boa-fé, não se aplicando a quem apenas reage à pretensão executiva após a tese vinculante ter sido fixada.



    8. O acórdão recorrido contrariou a tese vinculante ao estender seus efeitos retroativos à execução apresentada pelo Município credor, tempo em que não havia qualquer resistência à pretensão aberta pela contribuinte.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.